Tribunal: TJES
Processo: 5015350-41.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015350-41.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JURACY ANGELO DA VITORIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015350-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: JURACY ANGELO DA VITÓRIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(ART. 121, § 2º, III, C/C ART. 14, II
, DO CÓDIGO PENAL
).
PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS.
INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Não há constrangimento ilegal, se a imposição da medida cautelar está fundamentada na necessidade para garantia da ordem pública, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

2. Consta que o paciente é reincidente e tem maus antecedentes, ostentando condenações transitadas em julgado pelos crimes de estupro de vulnerável, ameaça e lesões corporais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, além de responder a outra ação penal, por crime de homicídio qualificado tentado.

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5015350-41.2023.8.08.0000

PACIENTE: JURACY ANGELO DA VITÓRIA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
JURACY ANGELO DA VITÓRIA

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE IBIRAÇU, nos autos do Processo tombado sob nº 0000171-23.2022.8.08.0022, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
21/7/2022
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121, § 2º, III, c/c art. 14, II, do Código Penal.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 13/02/2022, aproximadamente às 20h32min, na Rua José Eustáquio, Bairro Elias Bragatto, em Ibiraçu/ES, o denunciado desferiu golpes de facão contra a vítima Rogério Cordeiro, não se consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade, causando ao ofendido múltiplas lesões corporais corto-contusas na mão, no antebraço, no tornozelo e na cabeça.

Infere-se que o réu iniciou a execução do crime de homicídio e, quando questionado pela vítima, o denunciado afirmou
“eu quero te matar”
. Ademais, o delito não foi consumado, pois a companheira do ofendido, Mara Gomes de Almeida, empurrou o réu para que este cessasse as agressões, oportunidade em que a vítima fugiu do local em busca de ajuda.

No caso vertente, não se discute a
prova da materialidade do crime
e a existência de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

Cumpre ressaltar que, em 16/8/2023, a eg. Segunda Câmara Criminal
negou provimento
ao Recurso em Sentido Estrito (nº 0000171-23.2022.8.08.0022) interposto pela defesa, contra a Decisão de Pronúncia, tendo ocorrido o trânsito em julgado para as partes, estando o processo atualmente em fase de diligências preparatórias para a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri,
designada para 07/3/2024
.

Com relação ao
perigo do estado de liberdade
, observo que a prisão preventiva está fundamentada na necessidade para
garantia da ordem pública
, tendo em vista a periculosidade em concreto e o risco de reiteração delitiva.

Neste ponto, relembro que a jurisprudência é tranquila em admitir a prisão preventiva como garantia da ordem pública quando verificada a gravidade em concreto do delito praticado pelo agente. Vale frisar que não basta justificar a prisão na gravidade abstrata do crime, sendo necessário que o
modus operandi
evidencie, no caso concreto, que o agente possui personalidade capaz de perturbar a ordem pública se solto estiver, o que, como visto,
é a situação retratada nos autos
(STF, HC 143333, Tribunal Pleno, Rel.: Min. EDSON FACHIN, julgado em 12-04-2018; STJ, AgRg no RHC n. 188.810/SP, Quinta Turma, Rel.: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 11/12/2023; TJES, Habeas Corpus Criminal nº 5007889-18.2023.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER, julgado em 18/12/2023).

Com efeito, observa-se que o paciente tentou matar a vítima com golpes de garrafas de cerveja e de facão, atingindo-a em diversas partes do corpo.

Além disso, consta que o paciente
é reincidente e tem maus antecedentes,
ostentando condenações transitadas em julgado pelos crimes de
estupro de vulnerável
(nº 0013675-48.2012.8.08.0022),
ameaça e lesões corporais no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher
(nº 0000288-82.2020.8.08.0022), além de responder a outra ação penal, por crime de
homicídio qualificado tentado
(nº 0000824-70.2006.8.08.0059), circunstâncias concretas que evidenciam o potencial de reiteração delitiva e a periculosidade à incolumidade pública, justificando a manutenção da custódia cautelar (
STF
, HC 235141 AgR, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 12-12-2023;
STJ
, AgRg no HC n. 850.043/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/12/2023;
TJES
, Habeas Corpus Criminal 5011847-12.2023.8.08.0000, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Rel.: Des. Willian Silva, julgado em 19/12/2023).

Por fim, ressalto que o fato de o paciente ser idoso (65 anos de idade), por si só, não neutraliza os riscos identificados, valendo ressaltar que a liberdade concedida nos outros procedimentos já não se mostraram suficientes ao desiderato de evitar a reiteração.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para denegar a ordem.